Tribunal: STF
Processo: ARE 1230232
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Guilherme Rueda Martins, Fernando Rueda Martins e Daniel Barner de Andrade, em que, embora não apontem o ato judicial embargado tampouco sua eiva, alega-se a nulidade da própria persecução penal, por ausência de fundadas razões para a busca veicular perpetrada.



    Requerem, por isso, sejam os embargos acolhidos ou concedido habeas corpus de ofício, para, reconhecida a nulidade da incoativa, sejam declaradas nulas todas as provas extraídas a partir da abordagem, e, por conseguinte, absolvidos os embargantes.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos, todavia, não merecem sequer conhecimento.



    2.1. De pronto, porque manifestamente intempestivos.



    Afinal, o acórdão que negou provimento ao agravo interposto pelos ora embargantes foi publicado em 11.6.2024 e os presentes embargos somente foram opostos em 05.08.2024, quando há muito esgotado o prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 337, § 1º, do RISTF, contado na forma do art. 798 do Código de Processo Penal. Patente, portanto, a sua extemporaneidade.



    2.2. Ainda que assim não fosse, os aclaratórios não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no próprio decisum omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre na situação posta sob exame.



    3. Por fim, o pleito de concessão de habeas corpus ex officio não merece guarida.



    Além de, no presente caso, no atual momento processual, cuidar-se de manobra defensiva que não deve ser encorajada por esta Suprema Corte, trata-se de pleito reprochado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo, interposto pelo corréu Lucas Valera Amgarten, ocorrido na sessão assíncrona de 28.02.2025 a 11.03.2025 (acórdão pendente de publicação).



    À oportunidade, a compreensão da larga maioria dos integrantes do colegiado maior, sob a condução do Ministro ALEXANDRE DE MORAES - a quem incumbirá redigir o acórdão -, foi a de não haver qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares.



    4. Por fim, restando evidenciado que qualquer outra manifestação terá o mero intuito protelatório, com o fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição pelo Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à compreensão de que, em casos desse jaez, resta autorizada a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do decisum. À guisa de exemplo, menciono os julgamentos do ARE 880.625-AgR-ED-AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 30.5.2016; do RE 866.722-AgR-ED-ED-ED, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 18.5.2016; e do HC 147469-ED-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe 28.6.2019.



    5. Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração e determino a imediata certificação do trânsito em julgado para o ora embargante, independentemente da publicação do presente decisum ou do acórdão a ser exarado referente ao julgamento do ARE 1230232 AgR-segundo-ED-EDv-AgR.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente